Tribunal: TJDFT
Processo: 0714566-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714566-72.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: PROSSIGA - ASSOCIACAO DO AERODROMO BOTELHO D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS ajuizada por PROSSIGA – ASSOCIAÇÃO DO AERÓDROMO BOTELHO: “Em atenção à petição de ID 116633538, entendo que o feito deve ser chamado à ordem. Com efeito, visto que, como incontroverso pelas partes, a presente ação diz respeito, especificamente, ao rito da produção antecipada de provas (art. 381 e seguintes do CPC). Nesse sentido, inviável qualquer análise, por este Juízo, de questões que não digam respeito às provas requeridas na inicial. Ante o exposto, REVOGO a decisão de ID 82523628, apenas no que tange à homologação do acordo de ID 80246983. Por fim, cumpre salientar que este Juízo não tem competência para determinar qualquer ordem "de reintegração de posse e cobrança dos valores devidos a título de ocupação de área pública". Intimem-se as partes para ciência. Após, aguarde-se manifestação do perito, nos termos do despacho de ID 115585064. (...) Trata-se de embargos de declaração opostos no ID 117604575 pela TERRACAP em face da 116794780. Para tanto, alega a parte Embargante que a decisão foi contraditória frente aos atos processuais praticados no feito após a homologação do acordo. Requer, nesse sentido, seja "conhecido e provido os presentes embargos para sanar a contradição existente na r. decisão que revogou homologação de acordo com a extinção parcial do mérito proferida há mais de um ano, sob pena de se negar vigência aos artigos 1.022, I, do CPC". Contraditório exercido ao ID 119833674. É o relatório. Decido. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à Embargante. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance da decisão, e não rejulgamento. No presente caso, este Juízo foi claro ao indicar que "como incontroverso pelas partes, a presente ação diz respeito, especificamente, ao rito da produção antecipada de provas (art. 381 e seguintes do CPC)". Nesse sentido, não há que se cogitar preclusão, quando a decisão embargada visa seguir o rito estabelecido no CPC. Ademais, cabe reforçar, mais uma vez, que não tenho competência "para determinar qualquer ordem de reintegração de posse e cobrança dos valores devidos a título de ocupação de área pública" Assim, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO PROVIMENTO AOS MESMOS. Intimem-se. Preclusa esta decisão, anote-se imediata conclusão para análise do pedido de alínea "a" de ID 119038470. Sem prejuízo, DETERMINO ao Cartório que atenda ao pedido de alínea "b" da referida petição.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 10 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator